Tribunal: TCU
Processo: 003.101/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar, interposto por Eva Pereira Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Eva Pereira Souza, em face do Acórdão 10475/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Pensão Militar e-Pessoal no 106569/2022 - Inicial, instituída por Ernesto Souza, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.